Tribunal: STF
Processo: ARE 1403523
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reajuste. Irredutibilidade de vencimentos. Súmulas nº 279 e 280/STF. Recurso protelatório. Imposição de multa. Precedente. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo regimental que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.